Tribunal: TJES
Processo: 5034007-13.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034007-13.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ADEMAR SANTANA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE NÃO RECONHECIDA. LIBERAÇÃO DE CRÉDITO E ESVAZIAMENTO IMEDIATO VIA PIX. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face de sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, reconhecer a nulidade de conta corrente aberta fraudulentamente, condenar à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Consta dos autos que o recorrido, pessoa idosa e beneficiária de renda mínima, foi surpreendido com a averbação de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 22.725,42, sem que tivesse realizado qualquer contratação. O valor foi creditado em conta aberta fraudulentamente em seu nome e rapidamente transferido a terceiros por meio de operações PIX.

A sentença reconheceu a ocorrência de fraude e a falha na prestação do serviço, imputando à instituição financeira a responsabilidade pelos danos suportados.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

A controvérsia consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a declaração de inexistência do contrato, a restituição dos valores descontados e a condenação por danos morais.

O recurso não merece provimento. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

No caso concreto, restou evidenciado que a contratação do empréstimo consignado não foi realizada pelo recorrido, sendo fruto de fraude perpetrada por terceiros, circunstância que, por si só, não afasta a responsabilidade da instituição financeira.

Ao contrário, trata-se de típico fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Os elementos constantes dos autos demonstram que o valor do empréstimo foi disponibilizado em conta aberta de forma fraudulenta e imediatamente transferido a terceiros, evidenciando fragilidade nos mecanismos de segurança adotados pela instituição financeira.

A alegação de regularidade da contratação por meio de sistemas digitais, com utilização de senha e biometria facial, não se mostra suficiente para comprovar a efetiva manifestação de vontade do consumidor, especialmente diante da ausência de mecanismos robustos de validação e da comprovada atuação de fraudadores.

A instituição financeira, ao permitir a abertura de conta e a liberação de crédito de elevado valor sem a devida verificação de autenticidade, assume o risco da atividade, não podendo transferi-lo ao consumidor, sobretudo quando este se encontra em condição de hipervulnerabilidade.

No tocante à restituição dos valores, correta a sentença ao determinar a repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança indevida mediante descontos diretos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura violação à boa-fé objetiva e ao dever de cuidado, sendo desnecessária a comprovação de má-fé para a devolução em dobro.

Assim, a instituição financeira responde objetivamente por fraudes envolvendo abertura de conta e contratação de empréstimo consignado quando evidenciada falha nos mecanismos de segurança, caracterizando fortuito interno, sendo devida a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário.

Quanto aos danos morais, igualmente acertada a condenação. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, com renda limitada, extrapolam o mero aborrecimento, atingindo diretamente sua subsistência e dignidade, configurando dano moral in re ipsa.

O valor fixado a título de indenização mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à função pedagógica da medida.

Dessa forma, não há qualquer elemento apto a ensejar a reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação (devendo ser observada eventual destinação ao aparelhamento das Defensorias Públicas), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)